Tribunal: TJBA
Processo: 8126511-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126511-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CHENG YU TSENG

Advogado(s): FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, BRUNA ESTEFANE CERQUEIRA BOMFIM

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão no julgado quanto aos fundamentos da sentença que reconheceu danos morais e à natureza da responsabilização imputada à parte embargada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos fundamentos da sentença de primeiro grau e à configuração do dano moral no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara as questões suscitadas, especialmente quanto à necessidade de comprovação efetiva de violação aos direitos da personalidade para configuração do dano moral indenizável.

4.

A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

5.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da configuração do dano moral, concluindo pela inexistência de prova de efetiva ofensa aos direitos da personalidade, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022, I e II, 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.